Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. FALECIDO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. UNIÕES PARALELAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A apelante pretende a reforma da r. sentença, pois alega ter convivido em união estável com o falecido entre março de 2004 e 25/12/2023, e que, apesar de ele ser formalmente casado, foi demonstrada a separação de fato do casal, permitindo-se o reconhecimento da união estável e o direito à meação dos bens adquiridos durante a convivência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) examinar a alegação de preclusão; (iii) verificar se há comprovação da separação de fato entre o falecido e sua esposa D.S.F., a fim de analisar se é possível o reconhecimento da união estável da autora com o falecido, para, a partir daí, julgar o pedido de partilha de bens amealhados na constância da alegada união.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exposição de fundamentos que sejam adequados para, em tese, impugnar o decisum recorrido, é essencial para a admissibilidade da pretensão recursal, porquanto, ao mesmo tempo em que delimita a atuação do órgão jurisdicional competente para apreciação do recurso, viabiliza o exercício do contraditório pela parte recorrida. 3.1. Tendo em vista que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
4. Ainda que não tenham sido opostos embargos de declaração, é direito da apelante rediscutir, por meio do recurso de apelação, os fundamentos da sentença que entende ser incoerentes, não estando configurada a preclusão.
5. O artigo 1.723 do Código Civil exige, para a caracterização da união estável, a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, sendo necessária a inexistência de impedimentos legais.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 529, firmou entendimento de que a preexistência de casamento impede o reconhecimento de união estável paralela, salvo prova da separação de fato, em respeito ao princípio da monogamia.
7. No caso, as provas documentais e testemunhais indicam que o falecido manteve vínculo com sua esposa até o óbito, sendo ela dependente do plano de saúde e beneficiária do seguro de vida, além de constar como cônjuge em suas declarações de imposto de renda. As fotografias e testemunhos confirmam a convivência contínua do falecido com a esposa, ainda que em residências separadas, afastando a alegação de separação de fato.
8. A relação entre a autora e o falecido, apesar de demonstrar proximidade e afeto, não preenche os requisitos da união estável, tratando-se de relação extraconjugal, inviável de ser juridicamente reconhecida como entidade familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento: 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a parte indica expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma do julgado. 2. É direito da parte rediscutir, por meio do recurso de apelação, os fundamentos da sentença que entende ser contraditórios. 3. A preexistência de casamento válido, sem comprovação da separação de fato, impede o reconhecimento de união estável paralela, em observância ao princípio da monogamia.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.723 e 1.725; CPC, arts. 1.010 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 529; TJDFT, Acórdão 1625641, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 1434430, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 28/06/2022; TJDFT, Acórdão 1336458, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/05/2021.